Tribunal: TJBA
Processo: 8024206-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024206-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIVAN SOARES DA SILVA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): SR09 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET CORRESPONDENTE À PATENTE INFERIOR. PRELIMINARES PROCESSUAIS DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCEDER AO REAJUSTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 2. A preliminar processual de ausência de prova pré-constituída, suscitada nos autos de ação mandamental ajuizada para assegurar o reajuste da GCET em favor de Policial Militar inativo cujos proventos são calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente, deve ser apreciada com o mérito. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 3. Não merece prosperar a preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir da ação mandamental, em razão de existir Mandado de Segurança Coletivo versando sobre a mesma matéria, porquanto a ação coletiva não impede que os interessados veiculem pretensões individuais. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Constitui violação a direito líquido e certo a omissão da Administração Pública em proceder ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% em favor de Policial Militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 6. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Preliminares processuais e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8024206-24.2023.8.05.0000, no qual figura como Impetrante VALMIVAN SOARES DA SILVA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO) E AS PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça